Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-37.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704327-37.2021.8.07.0002 RECORRENTE: LUCAS CUSTODIO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/8 (UM OITAVO). JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na culpabilidade é analisado o grau de censurabilidade da conduta e, no caso em análise, esta sem dúvida merece maior censura, haja vista que o réu praticou com severidade as lesões causadas à vítima, o que demonstra a maior reprovabilidade no comportamento do réu na prática do crime. 2. O aumento da pena-base, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, é permitido quando ocorre o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cometido por alguém que esteja sob o efeito de álcool, como na hipótese dos autos. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 1871481). 3. É sabido que o magistrado goza de liberdade no momento da fixação da pena, atuando pautado nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, guiando-se pelas disposições contidas nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal. 3.1. Não se pode afirmar que o sentenciado possui direito subjetivo a uma determinada fração de recrudescimento da pena-base, porquanto se franqueia ao julgador a possibilidade de observar as peculiaridades do caso concreto para individualizar a reprimenda a ser imposta e, ao final, aplicar a fração que reputa adequada para a resposta estatal. 4. Aplica-se o regime inicial semiaberto nos casos em que a pena seja igual a 2 (dois) anos, mas as circunstâncias judiais forem desfavoráveis ao réu, conforme o disposto no § 3° do art. 33 do Código Penal. 5. Inviável a suspensão condicional da pena quando não preenchidos os requisitos previstos no art. 77, inciso II, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59, caput, do Código Penal, sustentando que, na primeira fase da dosimetria da pena, o acórdão manteve a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime e deixou de aplicar a elevação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada. Afirma que a culpabilidade foi utilizada 2 (duas) vezes, uma para exasperar a pena-base e a outra na segunda fase para qualificar o crime por meio cruel, e que as circunstâncias do crime devem ser excluídas, pois foi considerado o alcoolismo do recorrente, que é uma doença; b) artigo 59, inciso II, do CP, argumentando que, caso sejam mantidas as 2 (duas) circunstâncias judiciais, que seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima para o aumento da pena-base; c) artigo 33 do Código Penal, pleiteando a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59, caput, do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Na culpabilidade é analisado o grau de censurabilidade da conduta. Nesse sentido, ao negativar a referida circunstância judicial, o d. magistrado sentenciante ponderou que “a culpabilidade extrapola o tipo penal, dada a severidade das lesões. De se ver que, conforme o depoimento da testemunha ouvida judicialmente, a ofendida ficou extremamente lesionada, tendo levado várias pancadas na cabeça e sofrido com sangramentos, o que ocasionou desmaios e fez com que ela se dirigisse ao hospital duas vezes, a fim de ser socorrida”. (Destaquei). Ademais, o Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima, n° 36.962/21 – IML (ID 55586728), atestou que a multiplicidade e extensões das lesões sugerem crueldade. (...) Este eg. Tribunal de Justiça entende que a multiplicidade de lesões suportadas pela vítima é condição suficiente para que seja negativada a culpabilidade. (...) No que tange às circunstâncias do crime, são analisados os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito, ou seja, analisa-se a maior ou menor gravidade do crime espelhada pelo modus operandi do agente. Nesse ponto, o d. sentenciante destacou que “o fato de o acusado praticar as lesões sob o efeito de álcool e drogas ilícitas justifica a elevação da sanção (...) Sem reparos, portanto, a valoração negativa referente às circunstâncias do crime”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 33 e 59, inciso II, ambos do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO I § 4° DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DE FORMA INCONTESTE. PRECEDENTES. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MODO INICIAL DE RESGATE DE PENA ESTABELECIDO DE ACORDO COM A NORMATIVIDADE APLICÁVEL À ESPÉCIE. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV - A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, apenas ao quantum de reprimenda imposto. Assim, ainda que a sanção definitiva seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e o réu seja primário, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam o regime inicial semiaberto como o mais adequado, nos termos art. 33, §§ 2o, alínea "b", e 3o, do Código Penal. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 849.641/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. "A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP." (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023). Com efeito, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 448.697/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMONOSA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E OS BONS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNCSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS CORRÉUS E PARTÍCIPES. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO FUNDAMENTADO. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 5. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tais frações correspondam a parâmetros aceitos por este STJ, sua aplicação não é obrigatória, pois a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. 6. No caso, a presença de três vetoriais desabonadoras permite a elevação da básica em 1/2, sem que se possa falar em manifesta ilegalidade sanável na via do mandamus. 7. Não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável, sendo descabido falar em compensação dos bons antecedentes com vetorial desabonadora, como o pretendido pela defesa. (...) 11. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025